Tribunal: TJMT
Processo: 1000949-96.2020.8.11.0107
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000949-96.2020.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATO VIEIRA FARIA - CPF: 014.649.891-76 (APELADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), LAISE ROMAN ROSS - CPF: 048.462.331-11 (APELADO), LUCIANO DUTKIEVICZ NAKAYAMA - CPF: 003.228.771-21 (APELANTE), ANA PAULA FINGER MASCARELLO - CPF: 018.995.849-94 (ADVOGADO), LUCIANO DUTKIEVICZ NAKAYAMA 00322877121 - CNPJ: 27.040.697/0001-80 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO. EVENTO DE CASAMENTO. FORÇA MAIOR. ENERGIA ELÉTRICA INADEQUADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PRESTAÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS DANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por prestadores de serviços de sonorização e iluminação contra sentença que os condenou ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 31.200,00) e morais (R$ 10.000,00) decorrentes de alegada falha na prestação de serviços em festa de casamento. Os apelantes sustentam excludente de responsabilidade por força maior, consistente no fornecimento inadequado de energia elétrica pela concessionária pública, e comprovam prestação parcial efetiva dos serviços contratados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a recusa técnica em ligar equipamentos eletrônicos sensíveis diante de voltagem superior aos padrões regulamentares configura inadimplemento contratual ou legítima excludente de responsabilidade por força maior, bem como determinar a extensão dos danos indenizáveis quando há prestação parcial dos serviços contratados.

III. Razões de decidir

3. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 estabelece parâmetros técnicos obrigatórios para qualidade da energia elétrica, classificando a voltagem aferida (241-243V) como inadequada, legitimando a conduta técnica dos prestadores em preservar equipamentos de alto valor.

4. A cláusula contratual que prevê impossibilidade de funcionamento em caso de energia inadequada constitui excludente legítima de responsabilidade, estando em conformidade com a regulamentação setorial e visando proteger equipamentos sensíveis.

5. O nexo causal entre a conduta dos apelantes e os alegados danos resta rompido pelo defeito no transformador da concessionária, configurando causa externa, imprevisível e inevitável, caracterizadora de força maior.

6. A prova documental e testemunhal comprova prestação parcial efetiva dos serviços, com realização do evento, apresentação da banda musical e preservação do ambiente festivo, justificando redução proporcional da indenização.

7. O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando que o evento ocorreu com dignidade e os apelantes agiram com prudência técnica conforme regulamentação aplicável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Configura excludente de responsabilidade por força maior o fornecimento inadequado de energia elétrica pela concessionária pública que impede o funcionamento de equipamentos eletrônicos sensíveis, quando a conduta técnica de preservação está amparada em cláusula contratual válida e em conformidade com regulamentação setorial. 2. A prestação parcial efetiva de serviços de sonorização e iluminação em eventos justifica redução proporcional da indenização por danos materiais e morais, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 393; CDC, arts. 14, § 3º, II; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 437 e 438.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC nº 1003758-58.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 27/12/2024; TJ-MT, AC nº 1049447-67.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 23/04/2024; TJ-MG, AC nº 02554756320148130701, Rel. Des. Bitencourt Marcondes, j. 06/02/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUCIANO DUTKIEVICZ NAKAYAMA
e
JJ EVENTOS SOM E ILUMINAÇÃO ME
., contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, n. 1000949-96.2020.8.11.0107, ajuizada por
LAISE ROMAN ROSS
e
RENATO VIEIRA FARIA.
A sentença com base no art. 487, I, do CPC, na
lide principal
,

JULGOU PROCEDENTE
a pretensão inicial
CONDENANDO
a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a cada autor, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § 1º, CTN), e correção monetária pelo índice IPCA, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e ainda,
CONDENOU
parte ré a restituir aos autores a importância de R$ 31.200,00, a título de danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § 1º, CTN), e correção monetária pelo índice IPCA, desde o desembolso da quantia.

Ademais,
CONDENOU
a parte ré ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Em relação à
Reconvenção
,
JULGOU IMPROCEDENTE

condenando
o reconvinte ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos fixados em 10% sobre o valor da causa atribuído à reconvenção, na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

Irresignados, os Apelantes em suas razões recursais, repisam os argumentos da contestação, focando na excludente de responsabilidade por culpa de terceiro (concessionária de energia) e força maior. Insistem na validade da cláusula contratual e na ausência de ato ilícito. Contestam a condenação em danos materiais, alegando que o serviço foi parcialmente prestado e que a banda se apresentou. Subsidiariamente, pugnam pela redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

Os apelados apresentaram contrarrazões
(id. 303578440)
, requerendo a manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, consigno que o recurso é
tempestivo
e preenche os requisitos de admissibilidade, merecendo conhecimento.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil de prestadores de serviços de sonorização em evento
quando
a execução contratual é prejudicada por fornecimento inadequado de energia elétrica pela concessionária pública, discutindo-se, se a recusa técnica em ligar equipamentos eletrônicos sensíveis diante de voltagem superior aos padrões regulamentares (241-243V contra limite de 240V)
configura inadimplemento contratual ou legítima excludente de responsabilidade por força maior.

A questão envolve a análise da validade de cláusula contratual que prevê a impossibilidade de funcionamento em caso de energia inadequada, cotejada com os parâmetros técnicos estabelecidos pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e
a extensão dos danos indenizáveis quando há prestação parcial dos serviços contratados
.

O cerne reside na ruptura do nexo causal entre a conduta dos fornecedores e os alegados prejuízos
(evento de recepção casamento)
, considerando
a dependência essencial
da atividade contratada em relação ao adequado fornecimento de energia elétrica por terceiro (concessionária pública).

Pois bem. Vejamos.

Reconheço, como o fez o Juízo
a quo
, a existência de
relação de consumo
entre as partes, aplicando-se o
Código de Defesa do Consumidor
.

Contudo, a
inversão do ônus da prova
não pode ser aplicada de forma absoluta, devendo considerar as
excludentes de responsabilidade
e as
provas técnicas
produzidas pelos fornecedores.

Avanço desde já, trazendo à baila com considerações posteriores, a
Resolução Normativa ANEEL nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021
, estabelece parâmetros técnicos obrigatórios para a
qualidade da energia elétrica:

Art. 437, §2º:
"O consumidor tem o direito de ser atendido em
tensão adequada
"

Art. 438, §4º:
"Caso a medição confirme que a tensão não está adequada, a distribuidora deve adotar as providências corretivas necessárias e
compensar o consumidor
"

Sem delongas, os apelantes apresentaram
medições técnicas

(ids. 303578361, 303578362, 303578363)
demonstrando a
Voltagem aferida:
241-243V, bem como, o
limite contratual
para uso de 240V
(cláusula expressa – id. 303577867), combinados à classificação de

Tensão inadequada
segundo parâmetros da ANEEL de aplicação geral ao consumidor.

O contrato firmado entre as partes
(id. 303577867)
estabelece
expressamente
: "
Todos os equipamentos com voltagem 110 wolts
só poderão ser ligados caso a medição da energia do local esteja entre 100 até 127 wolts e em caso de equipamento 220 wolts a medição deve estar entre 210 wolts e 240 wolts e caso não estejam os equipamentos não poderão ser ligados pois é
caso de fora maior e deverá ser acionada a companhia de energia pelo local ou pelo contratante.
"
(Destaquei)

Esta cláusula é
válida e eficaz
, pois, está em
conformidade
com a regulamentação da ANEEL, que visa
proteger equipamentos
de alto valor, bem como, constitui
excludente legítima
de responsabilidade diante situações que extrolem o controle do apelante.

Ressalte-se que a
Resolução ANEEL nº 1.000/2021, em seu art. 437, §1º
, classifica as tensões em
'adequadas, precárias ou críticas'
, sendo que a voltagem aferida (241-243V) enquadra-se na faixa crítica,
justificando plenamente a conduta técnica dos apelantes.

É cristalino que o
nexo causal
entre a conduta dos apelantes e os alegados danos resta
rompido
pelos seguintes fatores -
a) Causa externa:
Defeito no transformador da concessionária
(fato incontroverso)

b) Imprevisibilidade:
Impossível aos apelantes
anteverem a falha na rede pública

c) Inevitabilidade:

Ausência de controle
sobre o fornecimento de energia elétrica
d) Dependência técnica:
A atividade de sonorização
depende essencialmente
de energia elétrica adequada.

Compulsando os autos, verifica-se elementos probatórios que revelam uma
prestação parcial
dos serviços. Vejamos:

a) Prova documental fotográfica (ids. 303578364 a 303578367) -
Banda se apresentando no palco -
Noivos e convidados dançando -
Iluminação parcial e sonorização funcionando - Ambiente festivo preservado ainda que tardiamente.

b) Prova testemunhal (id. 303578430) -
Testemunha
Mara Lúcia Fernandes
confirmou que "
o saxofonista tocou durante todo o jantar
" e declarou que "
havia energia mas optou por não ligar o piano
"
(conduta técnica idêntica)
- ratificou que a banda Gabriel Marcolan se apresentaram.

c) Depoimento pessoal (id. 303578430) -
Apelante confirmou que os equipamentos funcionaram
sem intercorrências
quando ligados em conjunto - Demonstrou que a recusa inicial tinha
fundamento técnico legítimo.

A conduta dos apelantes foi
tecnicamente adequada
, haja vista, preservaram equipamentos de alto valor (piano de cauda, mesa de som, potencias, painéis de led etc.).

Depreende-se que agiram conforme
cláusula contratual expressa,
bem como, seguiram
padrões técnicos
reconhecidos pela regulamentação da ANEEL.

Cumpre destacar que a testemunha
Mara Lúcia Fernandes
, profissional experiente do ramo musical,
adotou idêntica cautela técnica ao optar por não ligar o piano de cauda diante da energia inadequada
, corroborando com a
legitimidade da conduta dos apelantes
e demonstrando que a preservação de equipamentos de alto valor é
prática técnica reconhecida no setor
.

Ressalte-se aqui, que o inescusável erro em não chamar a concessionária à lide.
O Juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
ao não determinar o chamamento da
ENERGISA
à lide, conforme requerido na contestação
(id. 303578358)
.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que
“A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais causados pela prestação inadequada de seus serviços”
(TJ-MT, AC nº 1003758-58.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 27/12/2024)
, o que reforça o equívoco do Juízo a quo em não determinar o chamamento da ENERGISA à lide, verdadeira responsável pela inadequação do fornecimento energético.

Pois, há
regulamentação específica (Resolução ANEEL nº 1.000/2021), diante de
Obrigação de fornecer
tensão adequada
e constatada a falha,
dever de
compensação financeira
em caso positivo.

Outrossim, não podemos esquecer de igual maneira quanto a possíveis responsabilidades,
fundamento constitucional (Art. 37, §6º, CF) -
Responsabilidade objetiva das concessionárias e Dever de fornecimento adequado de energia.

No entanto,
ressalto
que,
dado o tempo transcorrido
desde a propositura da ação, eventuais excludentes de nexo causal que poderiam amparar a ENERGISA (como ausência de produção de prova à época)
não prejudicam
a análise da responsabilidade dos apelantes, que agiram em
estado de necessidade
para preservar seus equipamentos
.

Cumpre ressaltar que este
Egrégio Tribunal
, ao analisar contratos do setor de eventos, já reconheceu a aplicabilidade das excludentes previstas no
art. 393 do Código Civil (TJ-MT, RC nº 1000416-42.2023.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida)
,
princípio que se aplica ao caso concreto diante da força maior configurada
.

Considerando a
dosimetria dos danos materiais,
em razão da
prestação parcial efetiva
dos serviços e as
excludentes configuradas, entendo que o Valor pago aos apelantes:
R$ 13.000,00, é passível de
redução para 50%,
ou seja,
total dos danos materiais: R$ 6.500,00.

Quanto ao valor pago à banda de
R$ 18.200,00, entendo que deve ser
excluído totalmente -
R$ 0,00
– pois em depoimento confirmasse apresentação efetiva (saxofonista e banda) -
id. 303578368, 303578369
.

Quanto aos danos morais
, impõe-se a redução do
quantum
indenizatório,
considerando que o evento efetivamente ocorreu com dignidade
, conforme inequivocamente demonstram as fotografias acostadas aos autos
(ids. 303578364 a 303578367)
, nas quais se verifica que os noivos e convidados dançaram na pista de dança,
preservando-se o ambiente festivo
.

Ademais, restou comprovado pela
prova testemunhal que a banda se apresentou e o saxofonista tocou durante o jantar, evidenciando que os serviços musicais não foram integralmente prejudicados
.

Considerando ainda que a falha na prestação decorreu de
força maior
- qual seja, o fornecimento inadequado de energia elétrica pela concessionária pública - e que os apelantes agiram com prudência técnica ao preservar equipamentos de alto valor, em conformidade com a regulamentação setorial,
o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor
, totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais), montante que se
mostra proporcional à extensão efetiva dos transtornos experimentados e adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam a fixação do dano extrapatrimonial
.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada estabelece que
'a fixação do quantum indenizatório no dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em consonância com as funções pedagógica e punitiva, bem como a capacidade econômica do ofensor e do ofendido
'
(TJ-GO 5231916-88.2022.8.09 .0097, Relator.: FERNANDO BRAGA VIGGIANO - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2024)

Aplicando-se tais critérios ao caso concreto, impõe-se a redução do quantum indenizatório, pois: (i) a função pedagógica resta mitigada pela conduta técnica adequada dos apelantes; (ii) a função punitiva deve ser reduzida diante da força maior configurada; (iii) a proporcionalidade exige consideração de que o evento efetivamente ocorreu; e (iv) a razoabilidade impõe adequação aos danos efetivamente experimentados.

Por derradeiro, consigno que a reforma se justifica pelos seguintes fundamentos:
a) Art. 393 do Código Civil:
Excludente por força maior configurada;
b) Resolução ANEEL nº 1.000/2021:
Legitimidade da conduta técnica adotada;
c) Cláusula contratual expressa e válida:
Previsão de excludente por energia inadequada;
d) Prestação parcial efetiva comprovada:
Serviços executados quando tecnicamente viável;
e) Nexo causal rompido:

Responsabilidade primária da concessionária
.

Nesse sentido, este
Egrégio Tribunal
já
decidiu que configura excludente de responsabilidade civil por fato de terceiro, na modalidade fortuito externo
, pois não apresenta qualquer conexão com a atividade desempenhada pela concessionária, estando fora dos riscos assumidos, vejamos ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - RESPONSABILIDADE CIVIL – ROUBO DE VEÍCULO COMETIDO EM RODOVIA – CONCESSIONÁRIA DE PEDÁGIO – CASO FORTUIITO - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO Uma vez que a apelante indica os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo, não há falar em ausência de dialeticidade . O roubo praticado em rodovia configura excludente de responsabilidade civil por fato de terceiro, na modalidade fortuito externo, pois não apresenta qualquer conexão com a atividade desempenhada pela concessionária, estando fora dos riscos assumidos na concessão da rodovia, que diz respeito apenas à manutenção e administração da estrada, sobretudo porque a segurança pública é dever do Estado. Inteligência do art. 144 da CF/88 e do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1049447-67.2019.8.11 .0041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024)

A jurisprudência é consolidada no sentido de que 'a ausência de comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica (explosão do transformador) e o evento danoso, afasta o dever de indenizar
(TJ-MG, AC nº 02554756320148130701, Rel. Des. Bitencourt Marcondes, j. 06/02/2018),
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CEMIG. TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
EXPLOSÃO DO TRANSFORMADOR DE ENERGIA. INCÊNDIO NA RESDIÊNCIA DO USUÁRIO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. IEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sem que com isso se possa falar em cerceamento de defesa. 2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que, no caso de danos decorrentes de atos comissivos ou omissivos, a responsabilidade do Estado e das pessoas jurídicas prestadoras de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República. 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço público divisível e remunerado, sempre que se estiver diante de vícios de qualidade por insegurança (produtos e serviços), vícios de quantidade (produtos e serviços) e vícios de qualidade por inadequação (produtos), por força do art. 3º, § 2º, art. 14, art . 22, parágrafo único, da Lei nº. 8.078/90 c/c art. 7º, da Lei nº. 8.987/95
.
4. A ausência de comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica (explosão do transformador) e o evento danoso (incêndio), afasta o dever da CEMIG de indenizar
.

(TJ-MG - AC: 02554756320148130701 Uberaba, Relator.: Des.(a) Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 06/02/2018, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2018) (Destaquei)

No caso concreto, inexiste nexo causal entre a conduta dos apelantes e os alegados danos, pois a causa eficiente foi o defeito no transformador da ENERGISA, sendo que os apelantes agiram em legítima defesa de seus equipamentos, conforme autorizado contratualmente.

Ante todo exposto, conheço e dou provimento PARCIAL ao recurso de apelação para:

1)

REDUZIR
a condenação por danos materiais para
R$ 6.500,00
(seis mil e quinhentos reais), considerando a prestação parcial dos serviços e a força maior configurada pelo fornecimento de energia inadequada pela concessionária;

2)

REDUZIR
a condenação por danos morais para
R$ 3.000,00
(três mil reais) para cada autor, totalizando
R$ 6.000,00
(seis mil reais), considerando que o evento ocorreu com dignidade e a conduta dos apelantes foi tecnicamente adequada;

3)

MANTER
a condenação em custas e honorários advocatícios, estes
reduzidos para 10%
sobre o novo valor da condenação (R$ 12.500,00);

4)

CONSIGNAR
que:

4.1) A tensão inadequada (241-243V) caracterizou força maior, legitimando a conduta dos apelantes;

4.2) A cláusula contratual excludente é válida e está em conformidade com a Resolução ANEEL nº 1.000/2021;

4.3) O não chamamento da ENERGISA constituiu
error in procedendo
, prejudicando a solução integral do litígio;

5)

DETERMINAR
que os valores sejam corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação para os danos materiais e a partir desta data para os danos morais.

Custas recursais pelos apelados, na proporção da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025